Tribunal: TJES
Processo: 5002982-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GRAN SOLAR - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2982
-
05
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGA
DO:
GRAN SOLAR - GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuidam os autos
de
embargos de declaração
opostos

(ID
1881452
)
contra acórdão
(ID 1
783961
)

que
,

à unanimidade
,
negou
provimento ao
a
gravo de instrumento
interposto
.

Irresignado, o recorrente aduz
haver omissões no julgado: I) quanto à supressão do contrato de Uso de Sistema de Distribuição e da cobrança pela demanda contratada; II) interferência do Poder Judiciário em norma técnica da ANEEL, invadindo a competência discricionária do Poder Executivo Federal.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Portanto,
contemplando as alegações formuladas pel
a

recorre
nte, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento
firmado
por esta corte de justiça e não que tenha havido omissão no julgamento.

Vejamos o que
restou
assentado no
acórdão
embargado
,
in verbis:

“
(...)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
RESOLUÇÕES Nº 878 E 891 DA ANEEL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. ATIVIDADE ESSENCIAL. EXCEPCIONALIDADE
DECORRENTE D
A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 878 da ANEEL, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública
relacionada à
COVID-19,
veda a
suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
que prestam
serviços essenciais. 2.
O
Ministério d
e
Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/
03/2020 dispôs,
em seu art. 1º, II, que as atividades de beneficiamento e processamento e bens minerais são
considerada
s
essencia
is. 3.
Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica
às
unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.
4
. E
mbora tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
a
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.
5
. A
probabilidade do direito
alegado

na peça exordial
é evidente
,
devendo a agravante se abster
de interromper o fornecimento de energia elétrica
à agravada.
6
.
N
a hipótese
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.
7
.
Recurso desprovido.
(...)”

De simples leitura do acórdão e das razões recursais, resta evidente que o embargante pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo omissão no julgado.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Outrossim, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento. O que não pode deixar de fazer é enfrentar as matérias submetidas, o que no caso, foram enfrentadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.